Tribunal: STF
Processo: Rcl 80353
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Susie Pinheiro Dias de Mattos e outra, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Processo 5091007-47.2022.4.02.5101.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “(...) na peça vestibular do cumprimento de sentença, nos autos do Processo nº. 5091007-47.2022.4.02.5101, as Reclamantes provaram que não houve o pagamento administrativo, e que o Sindicato autor obteve título judicial, transitado em julgado, assegurando aos seus substituídos o percentual de 7/30, de 16,19%, RE nº. 146.749-5/DF, que fez a diferenciação dos índices da URP de 16,19%, 7/30 (3,77%), direito adquirido referente aos 07 (sete) primeiros dias do mês de abril de 1.988. 



    A discussão que se instaurou perante o Supremo Tribunal Federal, dizia respeito ao Decreto-Lei nº. 2.425/1.988, que suspendeu a aplicação da URP nos meses de abril e maio de 1.988. A Corte Constitucional, porém, entendeu que a norma teria efeito imediato, sendo devido apenas o reajuste nos 07 (sete) primeiros dias do mês de abril, tendo em vista a entrada em vigor do Decreto Lei nº. 2.425, consolidado na Súmula nº. 671, do STF.



    A exegese decorreu de construção na Sessão Administrativa de 14/10/1.991, que reconheceu o direito ao reajuste aos servidores do Quadro Permanente da Secretaria:



    (...)



    Entretanto, após impugnação da União Federal, nos autos da Execução nº. 5091007-47.2022.4.02.5101, o Exmo. Juiz Federal da 3ª. Vara Federal do Rio de Janeiro, declarou extinta a execução, reconhecendo a inexistência de valores a serem executados, declaro extinta a execução. 



    Em face da sentença do magistrado da 3ª. Vara Federal do Rio de Janeiro, os Exequentes, ora Reclamantes, interpuseram recurso de Apelação, que foi distribuído a 5ª. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, sob a relatoria do Desembargador MAURO SOUZA MARQUES DA COSTA BRAGA. Sendo assim, quando do julgamento do recurso de Apelação, a 5ª. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, reconhecendo a inexistência de valores a serem executados, declaro extinta a execução, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso das Reclamantes.



    (...)



    Em sequência, foram interpostos tempestivamente o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, simultaneamente, o último tratando da violação à Súmula nº. 671, do STF, ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988 (coisa julgada), Tema nº. 494, do STF, violação ao direito adquirido aos sete primeiros dias de abril/1.988, consolidados na Súmula nº. 671, do STF.



    O Recurso Extraordinário foi negado ao argumento de ‘tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil’; e, o Recurso Especial foi admitido.



    (...)



    O Recurso Extraordinário impugnou acórdão contrário à súmula e a jurisprudência dominante da Corte Constitucional, casos em que, pelo artigo 323, do RISTF, presume a existência de repercussão geral. 



    Teratológica a decisão vice-presidencial, foi interposto Agravo Interno para fazer o distinguishing porque há distinção entre o caso concreto e o Tema nº. 660, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) do precedente, seja porque, a despeito de existir aproximação entre eles, as peculiaridades no caso em análise afastam a aplicação daquele paradigma.” (eDOC 1, pp12-14)



    Nesses termos, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário no qual se sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (Tema 660-RG), teria usurpado a competência desta Corte.



    Sustenta-se também a teratologia da decisão reclamada, uma vez que deixou de ser aplicado ao caso o entendimento firmado no RE-RG 596.663, Tema 494, paradigma da repercussão geral reconhecida, no qual se estabeleceu que a eficácia de uma sentença concessiva de percentual remuneratório só se exaure com a superveniente incorporação definitiva desse percentual, o que não teria ocorrido. 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão prolatado e, ao final, seja a reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada, determinando o regular prosseguimento do recurso extraordinário interposto na origem.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na repercussão geral, pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. Isso porque a parte reclamante não demonstrou a teratologia do ato reclamado.



    Conforme se verifica nos autos, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual a autoridade reclamada negou seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do CPC, por entender que o referido recurso esbarraria no Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Nos termos do artigo 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 



    No caso concreto, a parte recorrente alega violação à coisa julgada pelo acórdão que reconheceu a inexistência de valores a executar sob fundamento de que ‘as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%).’ 



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de norma infraconstitucional, aplicando-se a tese firmada no Tema 660/STF:



    Tema 660 



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’ 



    Como se vê, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de compensação do valor devido a título de diferença da Unidade de Referência de Preços – URP no período de 01/93 a 06/98 com o montante obtido com as verbas pagas administrativamente, valendo destacar que, em relação ao referido tema, o Órgão Julgador, com base na legislação infraconstitucional e na situação fática dos autos, fundamentou o julgado nos seguintes termos:



    Verifica-se, portanto, que a controvérsia travada nos autos se amolda a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário. 



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil.” (eDOC 21, ID: 5d37d0c7)



    Em seguida, a parte reclamante interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Transcrevo os trechos pertinentes:



    “A decisão atacada não merece reparo, uma vez que os argumentos aduzidos pela parte agravante não alteram o quadro descrito acima. 



    In casu, pela leitura das razões recursais, percebe-se que, em momento algum a parte agravante rebateu os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, isto é, em nenhum momento dissertou sobre a ausência de repercussão geral declarada pelo STF (Tema 660), quanto à alegação de violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, bem não demonstrou que os Temas 339/STF e 660/STF seriam inaplicáveis ao caso, limitando-se a tecer considerações genéricas de que o acórdão teria violado a coisa julgada, como se estivesse impugnando novamente o acórdão e não a negativa de seguimento. 



    Segundo o disposto no artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, é imprescindível que a parte recorrente aponte os motivos de sua irresignação, impugnando ‘especificadamente os fundamentos da decisão agravada’, o que, no caso, não foi observado. (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo interno, nos termos da fundamentação supra.” (eDOC 4, ID: ae52aea2)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (Tema 660), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário por ela interposto, o qual expressamente apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada.



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022, grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Melhor sorte não alcança a parte reclamante quanto à alegação de inobservância do entendimento firmado pelo STF no Tema 494 da repercussão geral, insistindo na inocorrência da incorporação do percentual à remuneração posteriormente à prolação da sentença.



    No ponto, destaco que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento à apelação da parte ora reclamante em virtude do reconhecimento da absorção da diferença dos períodos postulados por reajustes posteriores. Confira-se, pois, trecho do voto condutor do acórdão:



    “No que concerne à alegação dos recorrentes acerca da violação à coisa julgada, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que ‘a rejeição da pretensão executória se deu por inexistência de valores a serem executados, o que se amolda perfeitamente ao previsto nos incisos II, V e VI do art. 741 do CPC/73, então vigente à época da propositura da sentença combatida’. (STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp n. 1.695.402, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16.10.2018; STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp n. 1.666.003, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 3.9.2018; STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp n. 1.647.880, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.8.2018). 



    Com relação à matéria de fundo, da mesma maneira, a sentença recorrida não merece reforma. Isso porque, também levando-se em consideração precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ‘as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%). Logo, mesmo que reconhecidos o direito às diferenças e a incidência da prescrição de trato sucessivo, a retroação do lustro prescricional antes do ajuizamento da ação (fevereiro de 2007, no presente caso) não alcança o mês de outubro de 1988, último mês em que constatadas diferenças’ (Pet 8.972/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 25/5/2016; e AgInt no REsp 1.666.003/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/9/2018)”. A propósito, confira-se:



    (...)



    Assim, consoante citado na sentença recorrida, embora a sentença coletiva tenha afastado a prescrição do fundo de direito, por se tratar de prestações de trato sucessivo, havendo a absorção do percentual requerido, não é possível se falar em valores a executar.



    (...)



    Em conclusão, o recurso de apelação não deve ser provido, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução em virtude da inexistência de valores a serem executados. 



    Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (eDOC 10, pp. 56-58 - ID: 9981d2dc; grifo nosso)



    Referida decisão restou mantida pelo Tribunal reclamado, quando do julgamento do recurso extraordinário e do agravo interno interpostos, consoante já relatado.



    Por sua vez, no julgamento do RE-RG 596.663 (Tema 494), paradigma da repercussão geral, esta Corte Suprema estabeleceu as seguintes diretrizes:



     



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido. (Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2014)



    Na ocasião, estabeleceu-se a seguinte tese: “A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.”



    Desse entendimento não destoa o julgado de origem, porquanto consignado a absorção das rubricas postuladas na execução.



    Com efeito, entendo inexistir aplicação equivocada do entendimento desta Corte firmado no RE-RG 596.663 (Tema 494) pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 596.663 (TEMA 494/RG). ARE 748.371 (TEMA 660/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente ao alegado desrespeito às teses fixadas no RE 596.663 (Tema 494/RG) e ARE 748.371 (Tema 660/RG), não configurada a arguida ofensa. 2. A parte agravante aponta equívoco na aplicação da tese firmada no Tema 494, ao argumento de que não teria havido qualquer compensação entre as parcelas de reajuste salarial referentes aos meses de abril e maio de 1988 com o que fora concedido em novembro do mesmo ano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado deixou de observar o Tema 494/RG ao extinguir cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o reajuste salarial referente aos meses de abril e maio de 1988 foi absorvido pelo que veio a ser concedido em novembro do mesmo ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 596.663 (Tema 494/RG), ficou assentado que, havendo superveniente incorporação definitiva, aos vencimentos do trabalhador, do reajuste concedido por título executivo judicial, este deixaria de ter eficácia. 5. O Tribunal reclamado, ao declarar extinta obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado, mediante o fundamento de que as diferenças da URP de abril e maio de 1988 foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro do mesmo ano, observou rigorosamente a tese firmada no Tema 494. 6. O ato questionado estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema 660/RG, segundo a qual ‘a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (Rcl 73.400 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA 671. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, a qual foi proposta para preservar a competência deste Supremo Tribunal, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 596.663/RJ; e por inobservância da Súmula 671 do Supremo Tribunal Federal – STF. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se o valor da causa fixado em R$ 100.000,00 está correto; (ii) se houve usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal de origem na aplicação do instituto da repercussão geral (Temas 660 e 494) e (iii) se cabe reclamação por suposto desrespeito à Súmula sem efeitos vinculantes. III. Razões de decidir 3. O valor da causa em reclamação constitucional não necessariamente deve corresponder ao valor da causa no processo de origem. Considerando a sua natureza e complexidade, o valor da causa da reclamação constitucional foi fixado em R$ 100.000,00. 4. Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal no ato reclamado, visto que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 660, o Tribunal de origem respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 6. Não houve desrespeito ao que decidido pelo STF no julgamento do RE 596.663, - Tema 494 da Repercussão Geral. 7. Os agravantes pretendem, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.024, §3º, 1.030, I, "a", 85, §11; RISTF, art. 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660 RG (ARE 748.371/MT, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/03/2009); STF, RE 596.663 (Tema 494 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 26/11/2014); STF, Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 4/5/2018; STF, Rcl 42.149 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/10/2020.” (Rcl 73.656 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.4.2025)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente